Tribunal: TJMT
Processo: 1001355-07.2021.8.11.0100
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001355-07.2021.8.11.0100
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (AGRAVANTE), MADEREIRA THAYS EIRELI - ME - CNPJ: 55.835.086/0001-64 (AGRAVADO), EGISANE ALVES DE OLIVEIRA PIOTROWSKI - CPF: 026.111.326-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO .

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO
. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto por ente municipal contra decisão que extinguiu execução fiscal de pequeno valor. A extinção foi fundamentada no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal STF e na Resolução no 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça CNJ, em razão da ausência de comprovação das providências administrativas exigidas, tais como a tentativa de conciliação e o protesto do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
:

(i)
verificar a legitimidade da extinção da execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024
;

(
ii
)
analisar se houve desrespeito ao contraditório e à ampla defesa, em razão da ausência de concessão de prazo para adequação administrativa
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184, reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor pela
ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa.

4.
A Resolução CNJ no 547/2024 regulamenta os parâmetros fixados no Tema 1.184, permitindo a suspensão das execuções fiscais para adequação administrativa, desde que haja requerimento do ente exequente
.

5.
No caso concreto, o juízo de primeiro grau oportunizou ao Agravante a manifestação quanto à aplicabilidade do Tema 1.184 e da Resolução no 547/2024. Contudo, o Agravante limitou-se a alegar a inaplicabilidade das referidas normas, sem requerer a suspensão do feito para a adoção das medidas pertinentes
.

6.
Não se verifica afronta ao contraditório ou à ampla defesa, uma vez que o Agravante foi devidamente intimado e teve oportunidade de se manifestar, mas permaneceu inerte quanto às providências cabíveis

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.Agravo interno conhecido e não provido, em razão do descumprimento das exigências estabelecidas no Tema 1.184 do STF e na Resolução no 547/2024 do CNJ.

Tese de julgamento:

1. É legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, conforme estabelecido no Tema 1.184 do STF e na Resolução no 547/2024 do CNJ, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa.

2.
A extinção da execução fiscal é válida quando o ente público não comprova a adoção das medidas prévias exigidas, como a tentativa de conciliação, a solução administrativa ou o protesto do títul
o
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5, inciso LV;
CPC/2015, art.
10
; Resolução CNJ no 547/2024
do CNJ.

Jurisprudência relevante citada:
STF,

Tema 1.184
.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Município de
Brasnorte
contra decisão monocrática
(ID.
244706680
)
que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de ID
.

236033692
, que extinguiu o feito em razão da
ausência
do interesse de agir
.

O agravante sustenta, em síntese,
que vem conduzindo os autos dentro da ordem estabelecida na Lei de Execução Fiscal, do Código Tributário Nacional e Municipal
.

Sustenta, ainda,
que jamais foi ofertado o prazo de suspensão por 90 (noventa) dias conforme disposto no tema e na resolução do CNJ
, impedindo assim a extinção nos termos do tema 1.184 do STF e da Resolução 547/2024 do CNJ
. Já a
o final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e a decisão
monocrática, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, com o prosseguimento da execução fiscal (ID.
256698698
).

Sem contrarrazões
.

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça
(Súmula 189/STJ)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O agravo interno
interposto pela parte recorrente
é regular, tempestivo e cabível
.
Dessa

forma, conheço do recurso.

A controvérsia apresentada no recurso de agravo interno versa sobre a extinção da execução fiscal, fundamentada no Tema 1.184 do STF e na Resolução no 547/2024 do CNJ, em razão da suposta inobservância de seus requisitos, quais sejam: o protesto e a tentativa de conciliação administrativa, bem como a alegada afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa
.

Nota-se que, no Tema 1.184, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.355.208, com repercussão geral reconhecida, decidiu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, diante da ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa. Nesse contexto, foi estabelecida a seguinte tese:

1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa
,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e,

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3.
O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
. (STF, Tribunal Pleno, tese fixada no julgamento do RE 1355208/SC repercussão geral, relatora Ministra
Cármen
Lúcia, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de abril de 2024). (destaquei)

Ao analisar os autos, verifica-se que, em
28
/03/2024 (ID.
236033690
), o Juízo determinou a intimação do agravante para
manifestar-se acerca da extinção da execução fiscal, nos termos da resolução 547/2024 do CNJ e do Tema 1.184 do STF
.

Devidamente intimado, o agravante limitou suas alegações a sustentar a inaplicabilidade do tema e da resolução aos autos fiscais, deixando de requerer qualquer prazo de suspensão para adequar os referidos autos
(ID.
236033691
)
.

Dessa forma, não há que se falar em ausência de concessão do prazo de 90 (noventa) dias, uma vez que o juízo singular oportunizou ao agravante a manifestação sobre o tema e a resolução
.

A própria resolução, em seu artigo 1°, §5°, dispõe que o Município pode requerer a suspensão dos autos. Todavia, o agravante deixou de formular tal requerimento, limitando-se a alegar a inaplicabilidade do tema e da resolução
na execução fiscal
.

A extinção da execução fiscal decorreu da inércia do Ente Municipal em adotar as providências necessárias para atender aos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como para demonstrar o seu interesse processual. Ademais, sequer foi formulado pedido de suspensão para cumprimento das normas aplicáveis
.

Diante disso, mostra-se acertada a decisão que determinou a extinção dos autos.

Cito jurisprudência deste sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(...)

III. Razões de decidir

3.
O Tema 1.184 do STF afirma a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, objetivando evitar a movimentação desnecessária do Judiciário em casos de impacto econômico reduzido.

4. A Resolução CNJ no 547/2024, de fevereiro de 2024, regulamenta os parâmetros para tais extinções, estabelecendo um valor mínimo de R$ 10.000,00 e prevendo regime de transição, incluindo a possibilidade de suspensão para adequação às diretrizes.

5.
O juízo de origem concedeu prazo ao Município para adoção de providências relacionadas ao julgamento do Tema 1.184; contudo, constatada a inércia do agravante, aplicou-se a extinção da execução, com respaldo na ausência de interesse processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme estabelecido no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024, em respeito ao princípio da eficiência administrativa". (TJMT 1022741-25.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 03/12/2024) (destaquei)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024 E TEMA 1.184 DO STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção de execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse processual, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução no 547/2024 do CNJ.

(...)

4. No presente caso, o ente estadual foi devidamente intimado para se manifestar sobre a prescrição intercorrente e a necessidade de observância das exigências da Resolução no 547/2024 e do Tema 1.184 do STF. No entanto, limitou-se a contestar a ocorrência de prescrição, sem demonstrar a adoção das providências administrativas previstas.

5. Em consonância com o art. 10 do CPC e as diretrizes estabelecidas pelo STF e CNJ, é imperioso que o exequente demonstre a tentativa de conciliação ou protesto da CDA como pré-condição para o prosseguimento de execuções
fiscais de pequeno valor. A ausência de comprovação dessas medidas caracteriza a falta de interesse processual, legitimando a extinção do processo sem resolução de mérito
.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido. Decisão agravada mantida.

Tese de julgamento:"1. A extinção de execução fiscal de baixo valor por falta de interesse processual exige prévia intimação do exequente para manifestação sobre as exigências de adoção de medidas administrativas, conforme Resolução CNJ no 547/2024 e Tema 1.184 do STF.
2. A não comprovação de tentativa de conciliação e de protesto da CDA caracteriza a ausência de interesse processual, legitimando a extinção do processo
."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 10; Resolução CNJ no 547/2024, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Carmen Lúcia, j. 19.12.2023; TJMG, Apelação Cível: 5021283-17.2019.8.13.0672, Rel. Des. Juliana Campos Horta, j. 08.05.2024.

(N.U 0002153-03.2013.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 27/11/2024)

Portanto, é plenamente válida a extinção da execução fiscal em razão do não cumprimento das exigências determinadas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução no 547/2024 do CNJ
.

Face

a
o exposto,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO

ao agravo
interno
interposto,
mantendo a decisão monocrática inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025